Tribunal: STJ
Processo: 0008139-33.2010.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1418203 - RN (2013/0379394-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO E OUTRO(S) -
RN007529
ADAILSON BARBOSA MARREIROS JÚNIOR - RN008936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO
ART. 535
CPC/1973.
MILITAR. REFORMA. CASSAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO
DEPOIS DA REFORMA. SÚMULA N. 56 DO STF. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA NO ESTATUTO DOS MILITARES ACERCA DA CASSAÇÃO
DOS “PROVENTOS”. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. LEI N. 8.112/1990.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada pelo ora agravado em face da União, a fim de desconstituir ato do
Comando Militar do Nordeste (Exército Brasileiro), que editou a Portaria n.
001, de 06 de outubro de 2010, cassando a reforma anteriormente concedida ao
recorrido com a sua exclusão das fileiras da corporação e perda dos proventos,
a bem da disciplina, nos termos do
da
e do
art. 125, inciso III,
Lei n. 6.880/1980,
incido IV, alínea
, do Decreto n. 71.500/1992, julgada parcialmente
art. 13,
a
procedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da União, julgado
mantido em sede de embargos.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente os
temas invocados pela parte recorrente no que se refere à delimitação do alcance
das sanções para quem é considerado culpado pelo Conselho de Justificação e
de Disciplina, pois o militar excluído por ato de autoridade competente perderá
a pensão militar, bem como à ocorrência de sucumbência recíproca no
julgamento da apelação e dos posteriores embargos.
5. No caso, o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte
no sentido de que, ressalvados os casos em que há expressa previsão, em
Documento eletrônico VDA51723495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4be598e9-2938-4c10-8138-e93b17eea992

legislação própria, de sanção disciplinar aos militares reformados, tem plena
aplicabilidade a Súmula n. 56 do STF.
6. Na ausência de norma expressa, esta Corte Superior tem afastada a
cassação dos proventos, por entender que a penalidade não pode ser criada por
interpretação extensiva ou analógica, em respeito ao princípio da legalidade
estrita. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Por haver legislação própria (
, é inaplicável, aos
Lei n. 6.880/1980)
militares, as normas previstas no regime jurídico dos Servidores Públicos Civis
da União (
. A propósito: MS n. 24.555/DF, relator Ministro
Lei n. 8.112/1990)
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/12/2018,
17/12/2018.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4be598e9-2938-4c10-8138-e93b17eea992

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1418203 - RN (2013/0379394-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO E OUTRO(S) -
RN007529
ADAILSON BARBOSA MARREIROS JÚNIOR - RN008936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
REFORMA. CASSAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DEPOIS DA
REFORMA. SÚMULA N. 56 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA
NO ESTATUTO DOS MILITARES ACERCA DA CASSAÇÃO DOS
“PROVENTOS”. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. LEI N. 8.112/1990.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada pelo ora agravado em face da União, a fim de desconstituir ato do
Comando Militar do Nordeste (Exército Brasileiro), que editou a Portaria n.
001, de 06 de outubro de 2010, cassando a reforma anteriormente concedida
ao recorrido com a sua exclusão das fileiras da corporação e perda dos
proventos, a bem da disciplina, nos termos do art. 125, inciso III, da Lei n.
6.880/1980, e do art. 13, incido IV, alínea , do Decreto n. 71.500/1992,
a
julgada parcialmente procedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da União, julgado
mantido em sede de embargos.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente os
temas invocados pela parte recorrente no que se refere à delimitação do
alcance das sanções para quem é considerado culpado pelo Conselho de
Justificação e de Disciplina, pois o militar excluído por ato de autoridade
competente perderá a pensão militar, bem como à ocorrência de sucumbência
recíproca no julgamento da apelação e dos posteriores embargos.
5. No caso, o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta
Corte no sentido de que, ressalvados os casos em que há expressa previsão,
em legislação própria, de sanção disciplinar aos militares reformados, tem
plena aplicabilidade a Súmula n. 56 do STF.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

6. Na ausência de norma expressa, esta Corte Superior tem afastada a
cassação dos proventos, por entender que a penalidade não pode ser criada
por interpretação extensiva ou analógica, em respeito ao princípio da
legalidade estrita. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Por haver legislação própria (Lei n. 6.880/1980), é inaplicável, aos
militares, as normas previstas no regime jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União (Lei n. 8.112/1990). A propósito: MS n. 24.555/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
12/12/2018
de
.
17/12/2018
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
cuja ementa registra (fl. 981):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REFORMA. CASSAÇÃO.
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DEPOIS DA REFORMA. SÚMULA N. 56 DO
STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DOS MILITARES ACERCA DA
CASSAÇÃO DOS “PROVENTOS”. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante alega a insubsistência do decisum
agravado, sob os seguintes argumentos (fls. 996-1004):
(i) insiste que o Tribunal Regional "não enfrentou minimamente as teses
autorais, sem falar na nítida confusão na apreciação dos aclaratórios" opostos;
(ii) afirma a "inaplicabilidade das súmulas no 56/STF e no 83/STJ ao presente
caso";
(iii) defende que o caráter contributivo do regime previdenciário não impede a
aplicação da sanção de cassação de proventos, citando precedentemente o STF e o STJ
que reconhecem a compatibilidade da cassação de proventos com o regime contributivo e
solidário; e
(iv) enfatiza a gravidade da conduta do agravado, condenada por crime de
pedofilia, e defende que a exclusão dos quadros do Exército, com perda dos
comprovados, é uma resposta adequada no âmbito administrativo, em consonância com
os princípios da moralidade e da disciplina militar.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
Colegiado para o provimento do seu recurso.
Sem impugnação (fl. 1009).
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

É o relatório.
VOTO
Da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se que não são
aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que ora mantenho.
Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada pelo ora agravado em face da União, a fim de desconstituir ato do Comando
Militar do Nordeste (Exército Brasileiro), que editou a Portaria n. 001, de 06 de outubro
de 2010, cassando a reforma anteriormente concedida ao recorrido com a sua exclusão
das fileiras da corporação e perda dos proventos, a bem da disciplina, nos termos do art.
125, inciso III, da Lei n. 6.880/1980, e do art. 13, incido IV, alínea , do Decreto n.
a
71.500/1992.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial (fls.
738-744).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento ao apelo da
União, consignando os seguintes fundamentos, em síntese (fls. 821-826):

A disciplina do tema não sofreu alteração substancial com a legislação
vigente. Cliva o art. 3°, §1°, alíneas e , da Lei 6.880/80, os militares dentre os da
a b
ativa e os que se encontram na inatividade.
Dentre aqueles que se situam na inatividade estão, inicialmente, os da
reserva remunerada, quando, pertencentes à reserva das Forças Armadas, percebam
remuneração da União, encontrando-se, porém, sujeitos, ainda, à prestação de
serviço ativo, mediante convocação ou mobilização.
Ao depois, vêm os reformados que se encontram definitivamente
dispensados da prestação de serviço na ativa, embora continuem percebendo
remuneração da União. Não há aqui muita diferença quanto à situação delineada
pelo art. 5°, §3°, do Decreto-lei 9.698/46, segundo resulta de cotejo entre as
redações precedentes e as atuais, a partir das notas de rodapé. Tudo não passa dum
exercício tautológico, sem atingir a essência das definições.
Por sua vez, o art. 125, III, da Lei 6.880/80, cuida da exclusão, por decisão
do Conselho de Disciplina, reportando-se o seu caput às praças com estabilidade
assegurada.
Também nesse particular nenhuma alteração de relevo quanto ao
anteriormente disposto no art. 91 do Decreto-lei 9.698/46, ao mencionar que as
praças, com qualquer graduação e qualquer tempo de serviço, poderão ser expulsos
em casos de transgressões disciplinares.
Não posso compreender que um militar seja punido por transgressão
disciplinar por ato praticado quando, por não mais se encontrar vinculado ao serviço
ativo da sua corporação, igualmente não mais se encontrar submetido, de
conseguinte, à sua disciplina.
Esse o raciocínio que informa a Súmula 56 do Pretório Excelso e que, de
maneira alguma, pode ser tido como superado pela legislação subsequente.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

A única hipótese em que tal poderia ocorrer - e, mesmo assim, tenho
dúvidas quanto de sua validade sob o prisma de sua legitimação sobranceira - seria o
legislador ter previsto a aplicação de pena disciplinar não fazendo somente
referência à expressão "praças com estabilidade assegurada", mas, inequívoca e
explicitamente, aludindo à qualificação de reformado do militar.
Afirmo que seria de constitucionalidade duvidosa uma futura previsão
legal, estabelecendo a possibilidade de punição de militar reformado, por ato
praticado posteriormente ao desligamento integral da corporação, porque não posso
desconhecer a lição da doutrina, a qual, quanto à essência da competência
disciplinar, aponta que esta se assenta' na dependência do agente público diante da
Administração, decorrente da hierarquia que impõe o serviço.
[...]
A mesma percepção é encontradiça em PIETRO VIRGA, para quem: "O
poder disciplinar encontra o seu fundamento no poder. de supremacia especial que
possui a administração nas relações com o seu servidor".
Dai que, extinto o vínculo entre o militar e a corporação, descabe cogitar-se
da movimentação da respectiva competência disciplinar.
A invocação da pena de cassação de aposentadoria, inerente, aos
funcionários públicos civis, não auxilia a apelante. O art. 134 da Lei 8.112/90 é
claro em cogitar de falta praticada na atividade. Ou seja, não se aplicar mais o
regime disciplinar para os fatos que o servidor venha a praticar após o seu
desligamento do serviço ativo.
Sei que os fatos praticados - e que deram margem à movimentação da
atividade disciplinar do Estado - são lamentáveis, mas o Estado já exerceu
competência punitiva no campo criminal.
Os argumentos acima servem, igualmente, para justificar o provimento da
apelação adesiva, sem necessidade de nenhum acréscimo.

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal de
origem enfrentou expressamente os temas invocados pela parte recorrente no que se
refere à delimitação do alcance das sanções para quem é considerado culpado pelo
Conselho de Justificação e de Disciplina, pois o militar excluído por ato de autoridade
competente perderá a pensão militar, bem como à ocorrência de sucumbência recíproca
no julgamento da apelação e dos posteriores embargos (fls. 819-826 e 838-842).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao art.
535 do Código de Processo Civil/1973. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
No mais, subsidiado no parecer do
Federal nesta Corte, o qual adoto
Parquet
como razão de decidir, colho a seguinte manifestação acerca da controvérsia, in verbis
(fls. 970-975):
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

A legislação invocada para punição do recorrido foi a seguinte: artigo 125,
inciso III, da Lei no 6.880/1980, e artigo 13, incido IV, alínea , do Decreto no 71.500
a
/1992, cuja literalidade está nos seguintes termos:
LEI 6.880/1980
Art. 125. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex
ao Guarda-Marinha, ao Aspirante-a-Oficial ou às praças com
officio
estabilidade assegurada:
[...]
III - que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo
Conselho de Disciplina previsto no artigo 49 e nele forem considerados
culpados.
Art. 49. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial e as praças
com
estabilidade
assegurada,
presumivelmente
incapazes
de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a
Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem
exercendo, na forma da regulamentação específica.
DECRETO 71.500/1972
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de
Disciplina, a autoridade nomeante, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os
motivos de seu despacho, determina:
[...]
IV - a remessa do processo ao Ministro Militar respectivo ou
autoridade a quem tenha sido delegada competência para efetivar
reforma ou exclusão a bem da disciplina, com a indicação de uma
destas medidas, se considera que:
a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada está prevista
nos itens I, II ou IV, do artigo 2o;
Art. 2o É submetida a Conselho de Disciplina,
, a
ex officio
praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único.
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de
comunicação social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar
ou decoro da classe;

O Estatuto dos Militares prevê, ainda, que: "A Conselho de Disciplina
poderá, também, ser submetida a praça na reserva remunerada ou reformada,
presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se
encontra" (Lei no 6.880/80, artigo 49, §3o).
Referido dispositivo legal decerto afasta a vedação de pena disciplinar a
militar reformado, em razão da Súmula no 56 do STF, tendo em vista que tal
entendimento fora proferido em razão da legislação não mais em vigor, e que,
portanto, não haveria margem para a sua incidência.
Vê-se nitidamente que, após a edição da Súmula 56/STF, efetivamente o
legislador impôs ao militar reformado submissão a processo disciplinar pelo
Conselho de justificação e de Disciplina, não havendo mais razão - ao menos no
tocante aos Militares da União - para incidência da súmula em questão.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

É relevante, no ponto, consignar que se trata de cassação de ato de reforma
de militar que contribuiu por pelo menos 30 (trinta) anos para o órgão
previdenciário competente, situação que lhe gerou direito adquirido ao usufruto, por
si e por sua família, do tempo e dos recursos com os quais contribuiu para a
previdência oficial.
Neste caso, não há como manter a decisão de cassação da reforma do
militar, sem que se incorra em violação ao princípio da legalidade.
É óbvio que não se descarta a hediondez da prática criminosa na qual
incorreu o militar, ora recorrido. Entretanto, tal crime foi alvo do devido processo
legal na esfera penal, tendo o mesmo se submetido ao cumprimento da pena que lhe
foi imposta.
Verbera-se, nesta assentada, o que restou consignado pelo magistrado
federal na sentença de piso, o qual apropriadamente apresentou o parecer elaborado
pela assessoria jurídica do Ministério do Exército acerca da diferença
entre “remuneração”, utilizada pelo Estatuto dos Militares, e “proventos”, a fim de
estabelecer que o Estatuto dos Militares apenas se reporta à “remuneração”, e,
nunca, à cassação de “proventos” (fls. 742- 743 e-STJ):
[...]
Portanto, repise-se o que foi consignado pelo Magistrado Federal, acerca da
diferença que a legislação faz entre “remuneração” e “proventos”, para estabelecer
que não há amparo no Estatuto dos Militares para a cassação da reforma do
recorrido neste caso concreto.
Por outro viés, mas também no que toca ao princípio da legalidade estrita,
vale consignar excerto do voto-condutor do acórdão recorrido acerca da ausência de
legalidade para a cassação da reforma do recorrido,
(fls. 822-823 e-STJ):
in verbis
[...]
Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência que dispositivo de lei
com caráter de sanção demanda interpretação restritiva, não podendo o intérprete
conferir-lhe indevida ampliação, quando a própria norma é categórica em restringir
a sanção nos termos nela definidos.
A partir de tais digressões observe-se, com o devido respaldo jurídico, a
conclusão do magistrado de piso: “Com efeito, soa no mínimo estranho - para não
dizer profundamente injusto - que o militar, ou qualquer servidor, que contribui
regularmente para a Previdência a fim de suportar a velhice ou invalidez, possa, por
ato disciplinar cometido após a sua reforma, perder repentinamente o seu direito à
aposentadoria”. (fl. 743 e-STJ).
De fato, entender-se de forma diversa implicará, obrigatoriamente, no
reconhecimento de que não se poderia simplesmente sustar o pagamento dos
proventos do recorrido, sem que fossem devolvidos, após o devido cálculo atuarial,
os valores referentes às suas contribuições para o fundo de previdência específico,
sob pena de enriquecimento ilícito da União.
A par de tais esclarecimentos, é de rigor o reconhecimento e confirmação
da própria jurisprudência desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, encartada em
precedente sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Vidigal, cuja ementa traz o
seguinte teor:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
REFORMA. CASSAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR
CRIME DOLOSO. 1. Reformado compulsoriamente o militar há mais
de 30 (trinta) anos, não se justifica a cassação do ato de reforma pelo
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

Conselho de Disciplina, com fundamento na sua condenação por crime
doloso cometido após sua inativação. 2. Recurso não conhecido. (REsp
n. 196.147/RJ, relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado
em
, DJ de
, p. 224, sem grifos no original).
25/3/1999
10/05/1999

, o mesmo entendimento, sufragado por esse Egrégio
Mutatis mutandi
Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso em exame, quando não há como se
entender justo que o militar reformado, depois de contribuir regularmente para o
fundo de previdência específico, venha a ser surpreendido com a cassação de seus
proventos, por fatos posteriores à sua inatividade.

De fato, o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte no
sentido de que, ressalvados os casos em que há expressa previsão, em legislação própria,
de sanção disciplinar aos militares reformados, tem plena aplicabilidade a Súmula n. 56
do STF, segundo a qual "militar reformado não está sujeito à pena disciplinar".
Com igual entendimento, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR.
HABEAS CORPUS
ATO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO A
DIREITO DE DEFESA. MILITAR REFORMADO. SÚMULA 56/STF.
INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não obstante o preceito do art. 142, § 2o da Constituição ("Não caberá
em relação a punições disciplinares militares."), a legalidade da
habeas corpus
imposição de punição constritiva da liberdade, em procedimento administrativo
castrense (legalidade do procedimento) pode ser discutida por meio de habeas corpus
. Precedentes do STF e do STJ.
2. Hipótese em que não se registra maltrato aos princípios do contraditório
e ampla defesa no procedimento administrativo-disciplinar. A crítica à (in) justiça
do julgamento e da punição não tem similitude com irregularidade do procedimento,
situando-se, em verdade, no segmento da valoração do mérito do ato administrativo
disciplinar, imune à revisão judicial em
.
habeas corpus
3. A condição de policial militar reformado não enseja a aplicação da
Súmula 56 do STF quando a corporação a que pertencer o militar tiver
disciplinamento próprio, no qual se prevê tal punição, como na hipótese, em que o
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituída pela
Lei Complementar Estadual n. 893/2001, estabelece que "estão sujeitos ao
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar os militares do Estado do serviço ativo,
da reserva remunerada, os reformados e os agregados" (art. 2o).
4. Ordem de
denegada.
habeas corpus
(HC 289.248/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe de
).
18/0/2015

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
REFORMADO. PRÁTICA DE CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME APÓS
A REFORMA. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL: ART.
8o DA LEI No 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que estando
prevista na legislação regente a possibilidade de imposição de sanção disciplinar ao
militar inativo, não há como ser invocada a Súmula no 56/STF, segundo a qual
"militar reformado não está sujeito à pena disciplinar".
2. A Lei Estadual no 11.817, de
, que dispõe sobre o Código
24/7/2000
Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, expressamente prevê que tanto
os militares da ativa, quanto os da reserva remunerada e reformados estão sujeitos às
sanções disciplinares.
3. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no RMS 27.306/PE, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme
(Desembargador Convocado do TJ/SP), Quinta Turma, DJe de
.)
05/11/2014

De fato, na ausência de norma expressa, esta Corte Superior tem afastada a
cassação dos proventos, por entender que a penalidade não pode ser criada por
interpretação extensiva ou analógica, em respeito ao princípio da legalidade estrita.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
MILITAR. SÚMULAS 280 E 284/STF. AFASTAMENTO. PERDA DA
GRADUAÇÃO.
CASSAÇÃO
DE
PROVENTOS
DA
RESERVA
REMUNERADA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ANALOGIA.
UTILIZAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. Nas razões do recurso especial apontou-se expressamente a ofensa ao art.
6o da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro. E, também, evidenciou-se a desnecessidade de
interpretação de direito local, uma vez que esta já está delineada no acórdão
recorrido, restando aferir se a conclusão adotada pelo Tribunal de origem afrontaria
o dispositivo de lei federal indicado. Afastamento das Súmulas 284 e 280 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal
entendeu que, apesar de não haver previsão de perda
a quo
dos proventos da reserva remunerada, em razão de delito cometido durante a
atividade, na legislação específica de regência dos militares do Estado de São Paulo,
considerou ser possível, por analogia, a aplicação da medida, como consectário da
decretação da perda da graduação, em razão de o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo prever a pena de cassação da aposentadoria se ficar
provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é
cominada a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público.
3. Em se tratando de norma punitiva, a interpretação deve ser restritiva, não
se admitindo a analogia
, como bem sustentou a defesa nas razões
in malam partem
do recurso especial. Precedentes desta Corte Superior.
4. Embora pudesse a Corte estadual declarar a perda da graduação, não
poderia ter determinado a perda dos proventos da reserva remunerada, em razão de
ausência previsão legal específica quanto a esse último ponto.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

5. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso
especial, decotando a parte do acórdão recorrido em que se determinou a cassação
dos proventos da reserva remunerada.
(AgRg no REsp n. 1.398.779/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/9/2016
13/9/2016

Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Outrossim, por haver legislação própria (Lei n. 6.880/1980), é inaplicável, aos
militares, as normas previstas no regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União
(Lei n. 8.112/1990). A propósito: MS n. 24.555/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
12/12/2018
17/12/2018
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 927ef530-3003-4ef4-936f-4a3a569f7ec9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.418.203 / RN
Número Registro: 2013/0379394-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
22427 81393320104058400 8139332010405840001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: D R DA S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO E OUTRO(S) - RN007529
ADAILSON BARBOSA MARREIROS JÚNIOR - RN008936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADOS : CLÁUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO E OUTRO(S) - RN007529
ADAILSON BARBOSA MARREIROS JÚNIOR - RN008936
TERMO
Documento eletrônico VDA51652130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:18
Código de Controle do Documento: 05b924dd-5795-4971-8823-90aa7f16157b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:18
Código de Controle do Documento: 05b924dd-5795-4971-8823-90aa7f16157b